Tribunal: STF
Processo: HC 218549
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ketlyn Cristina Laer da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 756.158/SP (sítio eletrônico do STJ).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[a] paciente encontra-se presa desde 1º de junho de 2022, atualmente na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ªRAJ, em razão de mandado de prisão expedido após sentença condenatória transitada em julgado, por ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Foro de Jandira.



    Ocorre que na r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de Jandira (doc. 1), restou consignado que a paciente permaneceria em liberdade provisória com a cautelar de comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades, bem como o recolhimento noturno, das 00:00h às 07:00h.



    Infelizmente, devido à pandemia de COVID-19 que aflige nosso país, bem como diante de diversos provimentos alterando regimes e escalas de trabalho nos fóruns, a paciente, que à época não tinha advogado, somente defensor durante a ação penal, não por sua vontade, mas, por total falta de auxílio jurídico, deixou de comparecer ao fórum para a justificativa das atividades, contudo, a mesma não deixou de cumprir com os deveres impostos em sentença.



    Resta evidente que a executada se encontrava juridicamente desamparada, sem o devido suporte e orientação legal, para que esta pudesse cumprir sua pena no regime estabelecido.



    Cumpre informar que a paciente tem vínculo empregatício formal, com carteira de trabalho de assinada, sendo a mesma primária, não tendo anteriores passagens pelo poder judiciário, conforme folha de antecedentes.



    [...]



    Na presente demanda é possível extrair dos autos que a paciente não teve a oportunidade de manifestar seu interesse em recorrer, bem como não foi pessoalmente intimada.



    Em que pese a mesma estar acompanhada de defensor dativo, conforme extrai-se da ata da audiência em que foi proferida sentença, a mesma, por total desconhecimento jurídico, não tinha conhecimento de sua situação, bem como não tinha conhecimento da possibilidade interpor recurso com o fim de buscar um melhor julgamento.



    Desta forma, diante da falta de intimação pessoal da paciente acerca da possibilidade de recurso, deve ser a r. sentença proferida anulada nos termos do art. 564, III, ‘O’, do CPP.



    [...]



    Nobre Julgador, faz-se mister trazer à baila que a paciente se encontra grávida com bem mais de 13 semanas, desde antes do recolhimento ao cárcere, conforme documentação médica de antes da prisão anexa (doc. 3). A paciente encontra-se em estado gravídico, sendo certo que a mesma não recebe as condições necessárias para o cuidado de sua saúde e do nascituro.



    Conforme extrai-se dos laudos médicos anexos, é possível observar que a paciente obteve o resultado POSITIVO no exame BETA HCG SORO QUALITATIVO, este que somado à Ultrassonografia Obstétrica realizada pela paciente antes do recolhimento ao cárcere, confirmam a gravidez de bem mais de 13 semanas à época do exame, antes da prisão da paciente.



    [...]



    Nobre Julgador, a paciente encontra-se em situação de grave risco a sua vida e do nascituro, motivo pelo qual este patrono impetrou habeas corpus em seu favor, perante Superior Tribunal de Justiça, com o fim de obter a prisão domiciliar da paciente” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “A concessão da liberdade à paciente, diante dos riscos que a permanência no cárcere traz à própria paciente, bem como ao nascituro;



    Após solicitar as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem paciente, conforme os artigos 647 e 648, VI, do CPP, decretando-se a anulação da ação penal a partir da sentença, abrindo-se novo prazo para interposição de recurso, por medida de justiça” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça à época, que, como visto, indeferiu liminarmente o HC 756.158/SP (sítio eletrônico do STJ).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, cujo entendimento firmado aqui se aplica, por analogia, pois a paciente está cumprindo pena definitiva, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o teor da decisão ora combatida:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KETLYN CRISTINA LEAR DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    A paciente foi condenada à pena 5 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura da paciente.



    Sustenta, em suma, a nulidade do processo em razão do cerceamento do direito à defesa.



    Ressalta a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar uma vez que a paciente, que está grávida, possui filho menor de 12 anos e predicados pessoais favoráveis.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: [...].



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, porquanto, embora se alegue que a paciente esteja grávida e possua filho menor de 12 anos, a decisão hostilizada fundamentou da seguinte forma:



    ‘E, na hipótese, a paciente cumpre pena definitiva, em regime fechado, inexistindo, prima facie, elementos a indicar que se encontra em gravidez de risco. Em princípio, está recebendo acompanhamento adequado de sua gestação (fl. 21)’. (e-STJ fl. 26)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (sítio eletrônico do STJ).



    Conforme se verifica, a autoridade coatora teve conhecimento do estado gravídico da ora paciente, mas quedou-se em solucionar a questão.



    Com efeito, a paciente é mãe de M. H. L. de P., nascida em 16/2/2018 (documento eletrônico 6) e está comprovadamente grávida (documento eletrônico 4).



    Consigne, ainda, que a sua condenação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados.



    No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    Isso posto, concedo a ordem habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo da Execução que substitua a prisão da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de Jandira/SP (Ação Penal 1502107-68.2020.8.26.0542) quanto às intercorrências alegadas pela defesa no sentido de que “[...] a paciente não teve a oportunidade de manifestar seu interesse em recorrer, bem como não foi pessoalmente intimada”.



    Comunique-se, com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Presidente do TJSP para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator